Tribunal: TJES
Processo: 5004733-92.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004733-92.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. ESSENCIALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso Inominado objetivando a reforma da decisão que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento HYLANO GF20.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se o preenchimento dos requisitos necessários para fornecimento de medicamento não padronizado pela Anvisa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos essenciais à vida e à saúde dos cidadãos. Comprovados o perigo de dano e a probabilidade do direito através do laudo médico que atesta que foram utilizadas medidas alternativas para o tratamento do paciente, porém sem êxito. Além de inexistir medicamentos similares.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Teses de julgamento
:
“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CF/88, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
:
RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015;

TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00150793720178080030, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON, Data de Julgamento: 06/04/2020, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 5ª TURMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004733-92.2024.8.08.0030

RECORRENTE: PATRICK GOMES DOS SANTOS

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA:

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. ESSENCIALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso Inominado objetivando a reforma da decisão que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento HYLANO GF20.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se o preenchimento dos requisitos necessários para fornecimento de medicamento não padronizado pela Anvisa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos essenciais à vida e à saúde dos cidadãos. Comprovados o perigo de dano e a probabilidade do direito através do laudo médico que atesta que foram utilizadas medidas alternativas para o tratamento do paciente, porém sem êxito. Além de inexistir medicamentos similares.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Teses de julgamento
:
“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CF/88, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
:
RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015;

TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00150793720178080030, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON, Data de Julgamento: 06/04/2020, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 5ª TURMA

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de ação iniciada por PATRICK GOMES DOS SANTOS em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando o fornecimento para si do medicamento
HYLANO GF20,
indicado por meio do laudo médico acostado aos autos.

O
MUNICÍPIO DE LINHARES
apresentou contestação (ID 11487118).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contestação (ID 11487119) preliminarmente aduz a inépcia da inicial sob o fundamento de que não há autorização legal para pedido genérico ou sem qualquer nexo causal.

A sentença proferida (ID. 11487124), resolveu a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignado, o autor, representado pela Defensoria Pública, interpôs Recurso Inominado (ID 11487126). No mérito, argumentou que atende aos três requisitos essenciais para a concessão judicial dos medicamentos solicitados: a comprovação, por meio de laudo médico detalhado e fundamentado, emitido pelo profissional que acompanha o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro do medicamento junto à ANVISA.

Contrarrazões do Estado ao ID 11487129, pugnando pela manutenção da sentença.

Contrarrazões do Município de Linhares ao ID 11487130, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Outrossim,
recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo
, conforme art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
reforma
da sentença guerreada.

Do compulsar dos autos verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento do medicamento, o qual a parte autora comprovou nos autos ter laudo devidamente assinado pelo médico requerendo o uso do medicamento.

Para que seja deferido o fornecimento na forma pretendida, faz-se necessário o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

No caso em tela, entendo que assiste razão ao recorrente, pois
restou devidamente comprovada a imprescindibilidade do medicamento, observados os documentos médicos juntados, o autor comprova o seu delicado estado de saúde e a necessidade do uso do medicamento pleiteado, sendo prescrito pelo médico especialista em cirurgia de joelho que o acompanha (vol. 01, fls. 16 e 36) , Dr. Honório Neves Ramalho– CRM/ES 5730. Confira-se:

Diz o laudo de ID 11487108, fl. 03:

Diz o laudo ainda na fl. 04:

Com base nessas premissas, verifico que, embora o médico ortopedista Dr. Sergio Roberto Peres Sales, CRM nº 6382, tenha preenchido o formulário padronizado da Defensoria Pública, este ressaltou a adoção de diversas medidas para o tratamento do autor e indicou que não há outro medicamento ou produto similar, com o mesmo princípio ativo e/ou capacidade terapêutica equivalente, que atenda às necessidades do paciente. Por essas razões, entendo ser indispensável determinar o fornecimento do medicamento solicitado.

Para corroborar, calha trazer à colação o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Sobre a presente questão, decidiu a 5ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: HYLANO GF-20 – SYNVISC ONE. OSTEOARTROSE NO JOELHO. FÁRMACO QUE NÃO INTEGRA ATO NORMATIVO DO SUS OU PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DO DECISUM EM VIAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, VISANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ, QUE AFETA SOMENTE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DE 04/05/2018. PROCESSO JÁ EXISTENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, DEVENDO-SE APLICAR O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO C. STJ, SEGUNDO O QUAL
DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS.
PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº. 42/18 INDICANDO A EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95. (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00150793720178080030, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON, Data de Julgamento: 06/04/2020, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 5ª TURMA).

Por tanto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado pela parte recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para julgar procedente o pedido do autor, determinando que os requeridos providenciem o fornecimento do medicamento solicitado.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)